Tribunal: TJMT
Processo: 1017064-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1017064-28.2020.8.11.0000
RECORRENTE: PAULO JOSE CORREIA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
O recorrido noticia nos autos que os débitos em referência na Certidão de Dívida Ativa, objeto da Execução Fiscal n° 1008756-96.2017.8.11.0003, foram devidamente quitados, razão pela qual houve perda do objeto do presente recurso.
Assim, intime-se a parte recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de perda do objeto recursal, notadamente quanto ao seu interesse no prosseguimento do recurso especial interposto.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça